Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700804-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID DANILO DOS PRAZERES, RICARDO BRUNEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE CALDAS OSORIO D E S P A C H O Intimem-se novamente os agravantes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se na forma determinada no despacho de ID 18873257. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator